Tribunal: TJPA
Processo: 0800826-98.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800826-98.2020.8.14.0107

APELANTE: JHENNY NUNES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800826-98.2020.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE: JHENNY NUNES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: ERINALDO DA CONCEIÇÃO SOUSA – OAB-PA 34945-A E JANUÁRIO DE JESUS CONCEIÇÃO – OAB-PA 29.601

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ALCOOL (ART. 302, § 3º, DA LEI Nº 9.503/97).

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
N
o processo penal,
ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA
.
Analisando as provas constantes nos autos,
constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, restando configurada pelo desrespeito da motorista do veículo automotor
JHENNY NUNES DA SILVA
no crime tipificado no art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97, ao dirigir veículo automotor sob efeito de álcool.

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA § 3º, DO ART. 302, DA LEI Nº 9.503/97. IMPOSSIBILIDADE.
É prescindível a realização de teste do bafômetro ou outro exame que comprove a ingestão
alcoólica
no agente, bastando a existência de prova testemunhal constatando a
influência
do álcool e a afetação da capacidade psicomotora da condutora para que esteja configurado o delito, como ocorreu no caso em tela.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800826-98.2020.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE: JHENNY NUNES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JHENNY NUNES DA SILVA
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Dom Eliseu/PA
(id.) que condenou igualmente a ora apelante às penas de
05 (cinco) anos de reclusão
, e suspensão para dirigir veículo automotor, por igual período, sendo que cumprirá pena inicialmente em regime semiaberto, sendo também substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pelo crime tipificado no
art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Narrou à denúncia
(id.19550731), que no dia 24/09/2020, denunciou Jhenny Nunes da Silva, sob acusação da prática do crime previsto no
art. 302, §3º do Código de Trânsito Brasileiro
, por fato ocorrido em
30/11/2019
, por volta das 06h00m, quando a denunciada, sob efeito de álcool, na condução de um veículo, praticou o crime de homicídio culposo contra a vítima Francisco Feliz Torres.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.19550731-pág.6)

Auto de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.19550731-pág.11)

Auto de Entrega de Objeto. (id.19550731-pág.13)

Relatório do IPL. (id.19550731-pág.46 a 53)

A Denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2020 (id.19550752-pág.2)

Resposta à Acusação. (id.19550756)

Citação do réu. (id.19550760)

Certidão de Óbito. (id.19550833-pág.1)

Termos de Audiência. (id.19550835; 19550850; 19550863; 19550874; 19550882; 19550890)

Mídias de audiência. (ids.19550837 a 19550836; 19550883 a 19550884)

Alegações finais do Ministério Público. (id.19550889)

Alegações finais da Defesa. (id.19550893)

Antecedentes Criminais. (id.19550895)

A Sentença foi prolatada em
15 de abril de 2024
(id.19550896) no qual julgou PROCEDENTE a Denúncia para
CONDENAR
o acusado
JHENNY NUNES DA SILVA
nas sanções punitivas relativas ao delito tipificado no
art.302, § 3º,

da Lei nº 9.503/97.

Em razões recursais
(id.19550898), o recorrente pugnou: 1) Gratuidade de Justiça; 2) Absolvição por insuficiência de provas, 3) Desclassificação do tipo penal.

Em sede de contrarrazões
(id.19977640), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.21742934), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento

da presente APELAÇÃO
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JHENNY NUNES DA SILVA
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Dom Eliseu/PA
(id.) que condenou igualmente a ora apelante às penas de
05 (cinco) anos de reclusão
, e suspensão para dirigir veículo automotor, por igual período, sendo que cumprirá pena inicialmente em regime semiaberto, sendo também substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pelo crime tipificado no
art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

1.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A Defesa do apelante suscita o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento que o réu é pobre, e não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Em suas razões recursais a defesa se insurge contra a sentença sob o fundamento de
ausência de elementos que comprovem a materialidade e autoria delitiva, uma vez que não há laudo necroscópico, que assegure que o óbito da vítima tenha sido provocado pela ação atribuída à apelante, o que sua ausência não pode ser suprimida por nenhum outro documento, mesmo pela confissão do acusado, nos termos do art.395, do CPP.

Discorre ainda que a vítima após o acidente foi prontamente socorrida e levada ao Hospital Municipal local, e logo depois foi encaminhada à Cidade de Imperatriz-MA, onde por razões desconhecidas veio a óbito, o que alega ser perfeitamente possível que a autoridade policial requeresse a realização do Laudo a fim de averiguar as causas da morte.

Destaca ainda a ausência de laudo pericial em local do delito, o que impossibilita afirmar sem a realização da perícia no local, quais seriam as circunstâncias do ocorrido, bem como do local do fato e as condições de dirigibilidade do automóvel, assim como deixou de realizar o teste de alcoolemia para constatar o possível estado de embriaguez da apelante. Não restando dessa feita qualquer prova para a condenação, outra medida não resta que não a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

O fato narrado na Denúncia, trata-se de acidente de trânsito ocorrido no dia 30/11/2019, por volta das 6hs, na Avenida JK de Oliveira, próximo ao depósito Cereal Goiano, no município de Dom Eliseu, ocasião que a ré/apelante saía de uma festa, após ter ingerido bebida alcoólica e, imprudentemente, conduziu o veículo VW/GOL 1.0, cor Cinza, de placa NHS-6396, ano 2008, em companhia de Igor Nascimento e uma mulher não identificada, no qual após tentar colocar o cinto de segurança em si e nessa referida passageira com o carro em movimento, colidiu com um veículo de tração animal, conduzido na via urbana pela vítima Francisco Torres.

O fato refere-se à prática do crime de homicídio culposo ocorrido na direção de veículo automotor, enquanto a condutora estava sob influência de álcool, tipificado no art.
302
,
§ 1º
, inciso
III
e
§ 3º
, do
CTB
.

Acerca do homicídio ocorrido no trânsito, estando a condutora do veículo sob influência de álcool, o elemento subjetivo do tipo pode variar de acordo com o fato, ocorrendo a culpa consciente ou o dolo eventual.

O STJ firmou entendimento no sentido de que o mero fato de o motorista estar embriagado, por si só, não revela que ele assume o risco de causar um acidente com resultado morte. Para a Corte Superior, faz-se necessária a demonstração de que, somado à embriaguez, o agente adotou outros comportamentos que acentuem o potencial de dano e que revelem, objetivamente, que ele assumiu o risco de causar o resultado fatal.

No caso em tela, a ré foi denunciada pela prática de homicídio praticado no trânsito, em sua modalidade culposa, afastando-se, por conseguinte, a competência do Tribunal do Júri e prosseguindo em uma das modalidades de culpa.

Diante disto, imperioso mencionar os ensinamentos do clássico doutrinador Magalhães Noronha que assim define:
“crime culposo é o que se verifica quando o agente, deixando de observar o dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, realiza voluntariamente uma conduta que produz resultado naturalístico não previsto nem querido, mas objetivamente previsível, e excepcionalmente previsto e querido, que podia, com a devida atenção, ter sido evitado”
(MAGALHÃES NORONHA, E. Do Crime Culposo, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1966. p. 147-148).

Conceito de culpa: é o comportamento voluntário desatencioso, voltado a um determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que podia ser evitado. O dolo é regra; a culpa, exceção. Para se punir alguém por delito culposo, é indispensável que a culpa venha expressamente delineada no tipo penal. (
Código Penal

Comentado, ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 209).

Para a configuração do crime culposo, é necessário, os seguintes elementos: conduta voluntária, violação do dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), resultado naturalístico involuntário, nexo causal entre a conduta do agente e o resultado lesivo dela advindo, tipicidade, previsibilidade objetiva ou ausência de previsão.

Em casos de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, tem-se que, embora o agente não produza o resultado danoso de forma voluntária, assume o risco de causá-lo ao desenvolver a conduta espontânea de dirigir veículo de forma perigosa, sem o devido cuidado objetivo e sem a atenção que lhe é exigida.

No presente caso, observo que todos os elementos caracterizadores do crime culposo se encontram presentes em relação a Ré, ora Apelante, sendo que a culpa que lhe recai é na modalidade de imprudência.

Antes de adentrar à análise das provas colhidas no curso da Ação Penal, convém esclarecer que a imprudência consiste na atuação da agente sem a observância das cautelas necessárias para o ato.

Firmados os entendimentos basilares para a análise probatória do caso em análise, impõe-se verificar a presença da materialidade e da autoria do fato em relação a Ré, bem como a presença dos elementos caracterizadores do crime culposo.

Muito embora a Defesa tenha tentado desconstituir as provas constantes nos autos. De fato, forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime tipificado no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito, na condução de veículo automotor, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Exibição e Apresentação de Objeto, Auto de Entrega de Objeto, inventário do veículo, declaração de óbito, certidão de óbito
e as imagens coletadas constantes nos autos de IPL.

A Declaração de Óbito (id.19550731) e Certidão de Óbito (id.19550833-pág.1), atestam que a vítima FRANCISCO FELIX TORRES veio a óbito em 30/11/2019, no Hospital São Rafael, Imperatriz-MA, em razão de violento traumatismo crânio encefálico, em decorrência de acidente automobilístico, comprovando, assim, a materialidade delitiva
.

Ressalte-se que a vítima inicialmente fora atendida no Hospital Municipal de Dom Eliseu, entretanto, em virtude da gravidade do seu estado de saúde, precisou ser transferido para o Município de Imperatriz-MA, dando entrada no Hospital São Rafael, ocasião que veio a óbito no mesmo dia, em razão de violento traumatismo crânio encefálico.

Quanto à autoria delitiva

não há qualquer dúvida de que a Ré estava conduzindo o veículo automotor no momento do fato, conforme declarou por ocasião de seu interrogatório, embora tenha negado que estivesse sob efeito de álcool, causando grave acidente que veio a vitimar Francisco Feliz Torres, causando sua morte, conforme as declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

A falta de perícia no local do acidente, por si só, não basta para isentar de culpa a apelante, quando a dinâmica dos fatos foi coerentemente descrita pela prova oral colhida nos autos.

Demonstrado que a ré agiu de forma culposa ao conduzir seu veículo, após ter ingerido bebida alcoólica, não tendo adotado as cautelas necessárias para evitar o atropelamento da vítima. Embora a vítima estivesse tripulando uma carroça pela via, local supostamente não permitido para tanto, não restou demonstrado que sua conduta, por si só, tenha dado causa ao evento.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que, ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos na fase judicial trouxeram certeza para a elucidação dos fatos, em especial aquele prestados pelas testemunhas
IVANILSON OLIVEIRA SILVA e ARNALDO QUEIROZ ROCHA,
ambas testemunhas compromissadas, que trago à colação:

A testemunha, agente municipal
IVANILSON OLIVEIRA SILVA,
conforme trecho da sentença (id.19550896-pág.6)

“QUE no dia do sinistro estávamos encerrando o plantão do serviço, que era dia 30, as 8hs; que a equipe fica na rua até meia noite, e em diante ficamos de sobreaviso; que durante o período da madrugada não fomos informados de nenhuma ocorrência; que só ficamos sabendo do acidente por volta das 8hs da manhã, por parte da polícia militar; que por volta das 8hs a 8hs30min fomos até o local; que fui com a agente silva; que no local havia destroços de uma carroça jogada no acostamento e um veículo cinza, do lado esquerdo; que posteriormente ficamos sabendo que estava conduzindo o veículo; que visualizamos marca de destroços no asfalto, no sentido de colisão,
mas não havia marcadas de frenagem
; que percebemos que tinha uma espécie de mancha de óleo ou agua; que o acidente foi na avenida JK de Oliveira, próximo ao depósito Cereal Goiano; que o local do acidente é uma via reta, havendo cruzamento do lado direito de quem vai, e lado esquerdo de quem vem; que do outro lado não tem cruzamento; que levantamos informações com pessoas próximo, no entanto, não tinha testemunhas no local, assim nenhuma pessoa próxima viu o fato;
que tivemos o acesso de um vídeo que seria do momento da colisão, mas não da para ver a colisão em si, apenas o reflexo da colisão;
que se não me engano eu vi o vídeo na polícia civil; que o vídeo não mostra o momento exato do acidente; que os destroços da carroça estava na passarela para a caminhada que tem no local; que tinha apenas os destroços da carroça; que o departamento fica responsável por essa parte, principalmente quando há vítimas, mas
no local do fato não tinha mais veículos, motivo pelo qual não foi possível fazer perícias
,
porque já haviam movido o veículo e a carroça;
que
o local dos fatos haviam sido alterados
por isso
não deu para fazer perícia
; que fomos até a casa da condutora e conversamos com um senhor que disse que ela não estava mais na casa; que fomos até o hospital, mas ela também não estava lá; que cheguei no local por volta das 8horas a 8hr30min; que trabalho como agente de trânsito no município a mais ou menos 8 anos; que a maioria das carroças do município não possuem faixa reflexiva; que no momento que fomos averiguar o local dos fatos não verifiquei se nos destroços da carroça tinha faixa reflexiva;
que a iluminação da via era do lado oposto ao do acidente
; que
o local do acidente é um local de iluminação normal, não excelente, mas é uma iluminação normal.”

A testemunha
ARNALDO QUEIROZ ROCHA
narrou, conforme trecho da sentença (id.19550896-pág.7)

“(...) que já conhecia a Jhenny; que
no dia 29/11/2019 encontrei a Jhenny no Fabios Bar
; que só encontrei ela na festa;
que na festa ela estava ingerindo bebida alcoólica
; que dancei umas 5 a 6 músicas com ela e
vi umas long neck em cima da mesa
;
que eram uma 6 a 7 long neck em cima da mesa que ela estava bebendo
; que eu fiquei na festa até umas 3 e 30 da madrugada; que ela até me chamou para ir na festa do Tio subs; que fomos para essa outra festa; que eu fui para outra festa com uma amiga minha; que ela foi para a outra festa com uma amiga; que eu sabia que ela estava de carro; que não vi o momento em que ela entrou no carro; que até o momento que dancei com ela,
não estava tão embriagada
; que o nome do outro local era “Tio Sub”; que lá não fiquei próximo dela, mas vi ela pela festa;
que conseguiu ver que ela continuou ingerindo bebidas alcoólicas
; que saiu da festa umas 4horas da manhã e ela continuou na festa; que eu não vi o momento do acidente, só ficando sabendo do outro dia;
que quem me falou do acidente foi a Veritânia, filha do rapaz que morreu
; que ela conversou comigo dizendo que outras pessoas haviam comentado que eu estava com ela na festa; que ela perguntou se eu testemunhava que vi ela bebendo e aceitei; que eu não sei quem era a outra pessoa que estava com a Jhenny;
que estávamos na festa no “Fabios Bar
”; que eu fui primeiro pro Tio Subs; que ela chegou depois
e continuou a ingerir bebida alcoólica
;
que quando conversei com ela senti o cheiro do álcool
; que não sei que horas ela chegou no Tio Subs; que estivemos em duas festas no mesmo dia, e nas duas
eu vi ela bebendo
; que no Tio Subs eu fiquei uma hora e meia por ai;
que saiu umas 5horas da manhã e ela continuou
lá; que eu cheguei no “Fábios Bar” por volta das 23horas a meia noite e fiquei até as 3:30 a 4horas da madrugada, quando acabou a festa; que consumi bebidas alcoólica no “Fábios Bar”; que dancei algumas músicas com a Jhenny, que dancei umas 5 a 6 músicas; que antes de dançar eu a cumprimentei; que ela estava com uma mulher que eu não conheço na mesa; que eu a cumprimentei e dancei;
que eu presenciei ela ingerindo bebida alcoólica
;
que eu vi bebida na mesa
, e ela estava acompanhada; que confirmo que
vi ela ingerindo bebida alcoólica
, eu estava do lado; que eu sou amigo da filha da vítima; que a filha dele foi no outro dia na minha casa; que até então não sabia o que tinha acontecido; que a Veritania me explicou o que aconteceu, porque algumas pessoas disseram que eu estava com a Jhenny, eu expliquei que não estava com ela, apenas que tinha dançado com ela;
que eu afirmo que dancei no “Fábios Bar
”,
que eu a vi no Tio Sub
; que eu vi a Jhenny nos dois locais; que ela estava no “Tio Sub”; que eu só vi a Jhenny com essa mulher; que do Fábios Bar eu fui direto pro Tio Sub. (...)”

Em seu interrogatório a ré
JHENNY NUNES DA SILVA
, declarou, conforme trecho da sentença (id.19550896-pág.7 e 8)

“(...)Que acusação é falsa; que estava no local pizzaria Fabios, mas não estava consumindo bebida alcoólica; que tinha várias pessoas na minha mesa e elas estavam consumindo bebida alcóolica; que eu tinha ido apenas levar uns amigos no local, que fiquei pouco tempo, mas não ingeriu; que eu estava com mais duas pessoas; que estávamos indo para outro local; que no decorrer do trajeto aconteceu o acidente; que quem estava indo comigo era o Igor e uma moça que não se recorda o nome dela; que estávamos indo no bar do Tio Sub; que o resto do pessoal foi nos seus carros; que meus colegas ficaram no local pagando a conta e eu fui na frente; que acredita que eram por volta das 4hrs da manhã, e estava escuro; que não fui eu quem tentei colocar o cinto, que foi o Igor que tentou colocar o cinto na moça atrás;
que eu estava dirigindo
; que eu estava de cinto; que não estava rápida, porque a via era escura;
que acertou a carroça da vítima
;
que como a via era escura eu não vi
; que eu achei que tinha batido em um cachorro; que liguei a lanterna do celular e vi a pessoa gritando; que o pessoa que estava comigo foi embora;
que eu coloquei o senhor no colo e tentei prestar ajuda
; que eu trabalhava no hospital na época, mas tentei fazer respiração boca a boca; que eu fiquei desesperada;
que não vi ele na rua
;
que ele caiu da carroça e bateu a cabeça
; que era uma carroça, puxada por animal que eu estava de farol aceso; que prestei ajuda e levei ele pro hospital;
que ele faleceu depois de 24horas
; que quando eu fui no Fábios tinha uns amigos meus; que não sabe porque meus amigos não vieram; que o acidente foi em direção ao Posto de Gasolina Dom Eliseu;
que estava na pista lateral
; que hoje tem quebra molas e poste de iluminação; que hoje já tem; que eu estava de farol ligado quando do acidente; que não conhece a Degmar;
que conhece o Arnaldo Queiroz só de vista
;
que nós dançamos algumas músicas
; que o Arnaldo mentiu na delegacia e no processo; que o acidente foi antes do Tio Sub; que ele veio dar depoimento porque a família da vítima foi atrás dele para ele ser testemunha; que não sei o porque ele teria mentindo, falando que eu bebi; que depois que cheguei nunca mais tive contato com ele ou com mais ninguém; que conhece a Degmar apenas da rua; que não sabe se ela teria porque mentir; que não consumo bebidas alcoólica;
que eu não vi que era uma carroça na frente
; que eu pensei que tinha batido em um cachorro; que não é questão do Igor ter mentido, mas eu não passei por duas lombadas; que o Arnaldo estava mentindo porque eu vi o depoimento; que não tinha lombada ou iluminação; que eu sai do local de acidente com outra pessoa; que não sabe quem tirou seu veículo;
que acredita que tenha sido os guardas de trânsito que levou para a polícia
; que o carro foi liberado para minha mãe; que não sei o que aconteceu o seu carro; que o cavalo não morreu no acidente; que eu vi ele levantando; que eu não vi a carroça; que não vi a carroça quando eu bati; que quando eu desci que vi carroça;
que tem consciência que a vítima morreu
;
que não tinha sinalização ou refletor na carroça;
que era uma carroça toda solta, que não tinha nada para proteger o condutor; que foi o Igor quem virou para arrumar o cinto; que no Fábios bar estava havendo evento de música ao vivo, havendo muitas pessoas; que a minha família entrou em contato com a família da vítima;(...)”

No caso em apreço, constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, ao dirigir sob efeito de álcool, restando configurada pelo desrespeito da motorista do veículo automotor
JHENNY NUNES DA SILVA

no crime tipificado no art.302, § 3º, do Código de Trânsito, uma vez que dirigia
, conforme narrados pelas testemunhas ouvidas em juízo
.

Observo que as declarações prestadas pela testemunha ARNALDO QUEIROZ ROCHA foram as mesmas prestadas em delegacia (id.19550731-pág.28), onde em ambos os depoimentos foi contundente de

ter presenciado a ré ingerindo bebida alcoólica, única contradição em suas declarações seria em relação se teria ido a festa do TIO SUB, ocasião que em delegacia teria afirmado que retornou a sua residência, já em juízo afirmou que teria ido a festa do TIO SUB, inclusive teria encontrado a ré JHENNY na qual continuava bebendo, tal fato em si não desconstitui suas alegações em juízo, uma vez que suas afirmações foram ratificadas pela própria ré, uma vez que confirmou ter dançado na festa do FÁBIOS BAR com o depoente.

Entendo que a Defesa procurou desconstituir as declarações prestadas pela testemunha ARNALDO, sob o fundamento que ele seria amigo da filha da vítima, o que teria interesse na causa, mas tais alegações não restaram comprovadas, uma vez que há relatos de duas testemunhas (IGOR NASCIMENTO DELGADO MOTA e DEIGMAR GOMES MARTINS), que embora não tenham sido ouvidas em juízo, mas suas declarações prestadas em delegacia, corroboram com a narrativa de ARNALDO.

De acordo com DEIGMAR GOMES MARTINS, ao ser ouvida em delegacia, prestou os seguintes esclarecimentos: (id.19550731-pág.25)

“QUE na data de 29/11/2019, por volta das 23hs00min, chegou no Fábios Bar, localizado Rua Santa Teresinha, Centro, nesta cidade, acompanhada de seu esposo Sr. Wanderson, que teriam ido para um show que iria ocorrer no local; QUE perguntada a declarante se no referido bar estava n companhia da nacional JHENNY NUNES DA SILVA, respondeu que a mesma estava em uma mesa ao seu lado, mas que não estava em companhia dela, que declara que chegou na festa com seu esposo e sentou em uma mesa ao lado da mesa em que JHENNY estava; QUE declara que no momento que chegou no Fábios Bar, JHENNY já se encontrava no local; QUE perguntado a depoente se na ocasião JHENNY estava na companhia de outras pessoas, respondeu que sim, que JHENNY estava com uma mulher baixa, forte, cabelo preto na altura do ombro, olhos puxados, e ainda havia um homem na mesa dela o qual é conhecido na cidade como ARNALDO; Perguntado a declarante se é amiga íntima ou possui alguma inimizade com JHENNY, respondeu que não, que conhece apenas de vista, mas que nunca manteve contato com a mesma; Perguntado a declarante se na ocasião presenciou JHENNY ingerindo bebida alcóolica, respondeu que sim, que inclusive viu JHENNY bebendo cerveja do tipo Heineken, Budweiser e chop, apresentava comportamento alterado e estava visivelmente embriagada, sendo que durante todo o tempo em que a depoente permaneceu no local na mesa ao lado da mesa de JHENNY a viu consumindo álcool; QUE a declarante afirma que chegou na festa era por volta das 23h00min e ficou lá até por volta das 3h50min; QUE perguntado a declarante se no momento em que foi embora da festa, JHENNY ainda estava no local, respondeu que sim; Perguntado a declarante se possui parentesco ou amizade com os familiares da vítima, respondeu que não, que só conhece de vista.”

Quanto a testemunha
IGOR NASCIMENTO DELGADO MOTA
, fez os seguintes relatos em delegacia: (id.19550731-pág.22 e 23)

“QUE é morador da cidade de Dom Eliseu-PA e que por volta das 00:30 do dia 30/11/2019 resolveu ir a localidade Fábios Bar, onde havia uma festa e permaneceu por lá até 4:20 foi quando resolveu ir embora, no momento em que se deslocou para pegar seu veículo que estava estacionado numa rua lateral encontrou uma moça a qual não sabia o nome e nem a conhecia, neste momento esta moça, que estava conduzindo o veículo parou e disse a seguinte frase “Ei você, vamos comigo!”; neste momento o declarante percebeu que havia mais duas pessoas dentro do carro, um homem no banco do passageiro e uma mulher no banco traseiro, e quando a moça lhe chamou o homem que estava no banco do passageiro saiu do veículo; QUE

a moça desceu e pegou na sua mão e lhe ofereceu o banco do carona, neste momento o declarante entregou o seu veículo para um amigo que estava passando para levar seu carro;
QUE após entrar no carro a moça assumiu o controle da direção do veículo e arrancou para outra localidade
; que ao adentrar o carro o declarante colocou o cinto de segurança, pois já é de seu costuma, já que trabalha viajando em dois estados; QUE após isso perguntou duas vezes “Você está bem”? Você está bem? E a moça apenas respondeu “Tô”, “estou tranquila”, após isso o declarante percebeu que ela passou por dois quebra-molas de maneira correta, e antes de passar pelo primeiro quebra-molas ele também
resolveu puxar o cinto da motorista que não havia colocado
, já após passar pelo segundo quebra-molas, localizado em frente a Prefeitura Municipal, olhou para trás e percebeu que a passageira do banco traseiro também estava sem o cinto de segurança; QUE no momento em que se virou para trás para colocar o cinto na passageira traseira sentiu o impacto de uma batida/acidente, e que
pela forma do impacto pensou que havia atingido uma caixa de entulho
; QUE somente após descer do veículo percebeu que
havia um cavalo no chão machucado e quando foi mais a frente viu o velhinho machucado
, que não passou nem 2 minutos já chegou ajuda para socorrer, pois havia um fluxo muito grande de veículo passando na rua em direção

a localidade TIO SUB; QUE após o ocorrido a motorista se afastou do acidente, foi para um canto, e estava em choque, e pouco tempo depois, cerca de 2 minutos passou um carro na rua e a motorista pediu parada para este veículo, momento em que o carro parou e socorreu o senhor atingido pelo acidente; QUE no momento do socorro ela afirmou que trabalhava

no hospital e poderia levar para lá. Perguntado se conhecia a moça que conduzia o veículo automotor no momento do acidente, respondeu que não, pois veio a trabalho e resolveu sair; Perguntado porque entrou num veículo a qual não conhecia a motorista, respondeu que entrou porque foi coisa de momento e iria todo mundo para o mesmo lugar; Perguntado se percebeu que a moça (motorista) havia ingerido bebida alcóolica, respondeu que pelo fato dela esta no Fábios Bar provavelmente ingeriu; Perguntado se ela no momento do acidente demonstrava sinais de embriaguez, respondeu que não, pela forma que passou pelos quebra-molas; Perguntado se após o acidente a moça se preocupou em prestar socorro respondeu que sim, pois no primeiro momento ela ficou em choque mas logo depois resolveu ir atrás de socorro; Perguntado se conhece a passageira que estava no banco traseiro, respondeu que não, que não sabe informar o nome

ou qualificação, mas que possui características físicas, estatura baixa, forte, cabelo preto na altura do ombro, parda, vestida de blusa com decote.”

Muito embora a testemunha IGOR não tenha comparecido em juízo, para ratificar suas declarações prestadas em delegacia, mas de acordo com sua narrativa, não restaram dúvidas que a ré dirigia de forma imprudente, tendo em vista, que IGOR por duas vezes perguntou se ela estava bem, assim como afirmou que ao adentrar no veículo, a motorista “arrancou”, sem que tivesse colocado se quer o cinto de segurança, e posteriormente
sentiu o impacto de uma batida/acidente, e que “
pela forma do impacto, pensou que havia atingido uma caixa de entulho
” (textuais),
o que se denota que a ré estava dirigindo em alta velocidade.

Ressalte-se ainda que de acordo com o
agente municipal
IVANILSON OLIVEIRA SILVA,
ouvido em juízo, no qual narrou que a via pela qual ocorreu o acidente

foi na avenida JK de Oliveira, próximo ao depósito Cereal Goiano, que o local é uma via reta, havendo cruzamento do lado direito de quem vai, e lado esquerdo de quem vem; que do outro lado não tem cruzamento, e que a iluminação da via era do lado oposto ao do acidente, que o local onde ocorreu o acidente tem iluminação normal, o que contradiz às alegações trazidas pela Defesa. Há ainda a afirmação pelo agente que no local não havia marcadas de frenagem, havendo só os destroços da carroça, o que denota que a ré ao dirigir, provavelmente em velocidade superior ao permitido, e em razão do efeito do álcool, se quer percebeu a presença da vítima em sua carroça.

Pelos relatos acima transcritos, mormente pelo depoimento prestado pelas testemunhas ouvidas em juízo, ficou devidamente comprovado que a Ré estava conduzindo seu veículo automotor, quando, deixou de observar seu dever de cuidado e atropelou a vítima em sua carroça, causando-lhe a morte.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos das testemunhas prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não teve nenhuma dúvida do crime praticado pela acusada/apelante, no qual descrevera toda a dinâmica delitiva, assim como pelo acervo probatório constituído durante a instrução.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação da apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado na Lei nº 9.503/97, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte da apelante

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, p
or toda a análise das provas colhidas nos autos, estou certo de que a Ré causou o acidente automobilístico que vitimou fatalmente Francisco Feliz Torres, motivo pelo qual não acolho o pedido em questão.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 3º, DO ART. 302 DA LEI Nº 9.503/97

Quanto à alegação de que não há prova nos autos, uma vez que a ré não fora submetida ao exame etilômetro a fim de confirmar que dirigia sob efeito de álcool, da mesma forma não merece prosperar

Com o advento da Lei nº 12.760/12 permite-se agora, que na ausência de laudo pericial que comprove o estado de embriaguez da ré, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como por testemunhas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 3.
Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. 4. In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool
". 5. Recurso em habeas corpus não provido.

STJ - RHC 110266 / AP - Rel. Rodrigo Dantas - 5ª Turma - J. 24/09/19.

Cumpre registrar que o crime do art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e natureza formal, bastando que o agente conduza o veículo em estado de embriaguez para a consumação do crime.

Ingestão de bebidas alcóolicas por parte da ré devidamente comprovada. Inexistência de previsão de um índice mínimo de dosagem alcóolica no tipo penal, bastando ter assumido a direção de veículo automotor e provocado o acidente para configuração da qualificadora. (TJ-SP - APR: 15001363120198260559 SP 1500136-31.2019.8.26.0559, Relator: Reinaldo Cintra, Data de Julgamento: 26/10/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/10/2022).

Dessa forma, verifica-se que é possível a aferição do estado de embriaguez, não somente por meio do exame bafométrico para verificar a existência da concentração alcoólica descrita em Lei, mas, também, pela prova testemunhal que atestará a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que cause dependência.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO EXAME BAFOMÉTRICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1. O estado de embriaguez alcoólica de condutor de veículo automotor pode ser constatado por meio de prova testemunhal. (Art. 306, § 2º, da Lei 9.503/97) 2. A pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (Art. 293, § 2º, da Lei 9.503/97) deve ser proporcional à pena privativa de liberdade." (Número do Processo: 0001366-82.2014.8.01.0001; Relator: Des. Pedro Ranzi; Comarca: Rio Branco; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 19/5/2017; Data de registro: 24/5/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PARA TODOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESTÍGIO À PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DEMONSTRADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. VERIFICAÇÃO DA EMBRIAGUEZ MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA FIRME DOS POLICIAIS. CORROBORAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS ANGARIADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO. PRESENÇA DE PEDIDO EXPRESSO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Descabida a absolvição quando os elementos trazidos aos autos, em conformidade com o depoimento da vítima, formam um conjunto sólido dando segurança ao Juízo para a condenação. 2. A ingestão voluntária de álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal. 3. O depoimento de policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, constituindo-se como prova apta a respaldar a condenação do Apelante, sobretudo, quando prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório. 4. Mantém-se o valor fixado a título de indenização prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante de pedido expresso, em sede de alegações finais orais, pelo Ministério Público e dos danos materiais causados às vítimas. Posteriormente, a defesa do Recorrente apresentou memoriais escritos, onde teve a oportunidade de se manifestar quanto ao pedido, e assim o fez, não havendo que se falar em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. 5. A hipossuficiência alegada não afasta o dever do pagamento da prestação pecuniária como uma das penas restritivas de direito substitutivas da pena privativa de liberdade. 6. Apelo conhecido e desprovido." (TJ-AC. Número do Processo: 0001336-96.2018.8.01.0004; Relator: Des. Pedro Ranzi; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 20/2/2020; Data de registro: 21/2/2020)

Destarte, todos os elementos do tipo descrito no art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97 estão configurados: “conduzir veículo automotor”; “na via pública”; “sob influência de álcool”; “expondo a dano potencial a incolumidade de outrem” (no local dos fatos habitualmente transitam pessoas e trafegam veículos e a ré estava sob influência de álcool), inclusive conforme relatos das testemunhas, que confirmaram que á ré havia ingerido bebida alcóolica no Fábios Bar.

Não bastasse, os depoimentos, prestados tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, no qual são uníssonos e demonstram toda a dinâmica dos fatos.

A culpabilidade está demonstrada uma vez que a ré dirigia veículo e sabia que sua atitude era ilegal, sob influência de álcool, agiu dolosamente e no momento da ação tinha condições de atuar diversamente, mas não o fez. Portanto, a acusada deve responder pela infração penal nos termos do art. 302, § 3º da Lei nº 9.503/1997.

Portanto, não resta qualquer dúvida a respeito da comprovação da autoria, materialidade, culpabilidade, bem como das circunstâncias da infração.

Por conseguinte, tendo em vista os argumentos acima lançados, não merece retoque a dosimetria da pena imposta a Recorrente, não merecendo acolhimento o pleito de afastamento da causa de aumento de pena constante no § 3º, ambos do art.
302
, do
CTB
.

Mantenho os termos da sentença
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para
manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 03

de dezembro de 2024.

DESA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2024